Tribunal: TJBA
Processo: 8059881-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059881-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO EVARISTO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, DAIANA FIGUEIREDO FATEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. EX-PATRONO. EXTINÇÃO DO MANDATO. FALECIMENTO DO MANDANTE. ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado nos autos da Ação de Inventário.

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o arbitramento de honorários advocatícios ao ex-patrono, nos próprios autos do inventário, tendo ocorrido o fim do mandato com o falecimento da inventariante.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, extinto o mandato, o advogado não possui legitimidade para requerer arbitramento ou execução de honorários nos autos principais, devendo fazê-lo por meio de ação autônoma.

4. A permanência do pedido nos autos do inventário, mormente quando há oposição dos ora Agravados, compromete a celeridade e tumultua o feito originário, sendo mais adequada a postulação por via autônoma.

5. Pelas mesmas razões, havendo necessidade de distribuição de ação autônoma para o arbitramento dos honorários quando o mandato já se encerrou, rejeita-se o pedido subsidiário de remessa à vara cível.

6. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
pelos motivos expostos no voto do Relator.